Tribunal: TJDFT
Processo: 0722572-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CASO CONCRETO. VIABILIDADE.
1. O artigo 854, CPC, em seu caput e parágrafos determina que “Após requerimento do exequente da penhora online, o juiz, sem dar ciência ao executado, determinará às instituições financeiras que tornem indisponíveis ativos financeiros do executado (caput). ( ) 3.3. Efetivada a indisponibilidade, o executado será intimado e terá prazo de 5 dias úteis para comprovar que (§§2o e 3o): (i) as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (especialmente por se tratar de salário ou reserva pessoal – art. 833, V e X) ou (ii) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (considerando a situação exposta em 3.2). 3.4. Somente após essa manifestação do executado é que poderá haver efetivamente a penhora – ou então, haverá o cancelamento da indisponibilidade. ( ) 3.8. Assim, perceba-se que antes da efetiva penhora, haverá prévio bloqueio de valores (indisponibilidade). Para o bloqueio, o executado não será ouvido; para a conversão do bloqueio em penhora, é necessário se oportunizar manifestação do executado.” (Gajardoni, Fernando...[et al.], Execução e Recursos: comentários ao CPC 2015: volume 3, 2a edição, Rio de Janeiro, Forense, São Paulo: Método, 2018, p.309). 1.1. No caso vertente, decisão concedeu à executada-agravada 15 dias, na forma do art. 525, § 11o, c/c art. 854 do CPC, para se manifestar tanto sobre a indisponibilidade de valores quanto acerca da penhora. Significa dizer que a julgadora monocrática reuniu em um único prazo o momento para manifestação da executada.
2. Não se desconhece o entendimento deste Tribunal no sentido de que “Tratando-se de bloqueio de valores via bacenjud, aplica-se, inicialmente, o regramento previsto no artigo 854 do CPC, que no seu §3o prescreve que poderá o devedor no prazo de 5 dias, após tornado indisponíveis os valores, apresentar impugnação e comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.” (Acórdão 1244145, 07034581720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não é esse, pois, o caso dos autos, diante dos 15 dias conferidos a executada-agravada. Não há vedação de reunião de prazos como fez a magistrada de origem. Saliente-se que o artigo 139, VI, CPC autoriza ao juiz dilação de prazos processuais e alteração de ordem da produção de provas.
3. Além disto, diante de alegação de incorreção em penhora atinente a hipóteses do artigo 833, CPC, como a de proventos de aposentadoria, impugnação que não preclui. 3.1. “Alegada preclusão não verificada; o executado foi intimado para apresentar impugnação à penhora, tendo apresentado sua manifestação, alegando impenhorabilidade do valor e apresentando imagens do extrato bancário de sua conta para demonstrar a natureza das contas nas quais incidiram a penhora. Além disto, mesmo que não tivesse sido apresentada dentro do prazo a impugnação, matéria não preclusa, tendo em vista que, nos termos do art. 917, § 1o do CPC, a parte poderá impugnar incorreção da penhora por simples petição nos autos. A constrição de verba impenhorável, nas hipóteses previstas no art. 833 do CPC/2015, configuram incorreção da penhora, o que permite o manejo da insurgência por simples petição.” (Acórdão 1343961, 07044166620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Na hipótese, demonstrado nos autos que a conta-salário na qual efetivado o bloqueio de verbas por meio do sistema SISBAJUD é destinada ao recebimento dos proventos mensais de aposentadoria da agravada.
5. Nos termos do art. 833, IV e X do CPC, verba salarial e quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor, dada a natureza alimentar, são impenhoráveis, excetuadas somente as hipóteses admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais.
6. No entanto, julgado do Superior Tribunal de Justiça (no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI) no sentido de que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015) pode ser excepcionada para permitir penhora de percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 4.1. “4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019).
7. Na hipótese, a agravada percebe o valor mensal bruto de R$ 27.369,67 (vinte e sete mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos); não há notícias de que penhora sobre algum percentual inviabilizará satisfação das suas necessidades básicas e de sua família. Desse modo, deve ser reconhecida a possibilidade de incidência de penhora no salário da agravada aposentada para satisfação de, ao menos, parte do crédito exequendo, deferindo-se ao juízo a quo a avaliação e definição dos limites da constrição de forma a não comprometer a subsistência da parte devedora.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.